Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO RAMOS TORRES, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, na ação em que contende com LAURA BRISOLA DA CUNHA. O benefício foi indeferido, porque o recorrente possui renda liquida “superior a R$ 4.600,00, o que se revela incompatível com uma pessoa economicamente hipossuficiente para custear as despesas do processo”. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Disse que sua renda líquida seria de R$ 5.726,42, e, portanto, se enquadra à Resolução no 271/2023 da d. Defensoria Pública. Lado outro, “tem seus rendimentos comprometidos com pagamentos fixos e variáveis de: Aluguel (R$ 1.502,12); Plano de Saúde (R$ 542,96 - com coparticipação), energia elétricaneoenergia (R$ 122,73); telefone (R$ 102,54); água-caesb (R$ 101,29); seis parcelas de IPTU/TLP de +/- (R$ 200,00) cada uma; e de IPVA de +/- (R$ 150,00), cada uma; despesas com alimentação e higiene (R$ 2.500,00); gasolina para deslocamento ao trabalho (R$ 500,00)”, sem incluir despesas extraordinárias e com medicações. Requereu a antecipação da tutela recursal “para suspender a decisão em caso de condenação em custas custos processuais, inclusive em honorários antes do julgamento desse agravo” e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a liminar e deferir a gratuidade da justiça. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, o agravante anexou contracheque que comprova sua renda bruta de R$7.470,33 no mês de março de 2024, com remuneração líquida de R$5.726,42 (ID 57922873). Noutro giro, comprovou despesas com água, luz, internet, plano de saúde e aluguel, superiores a R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais – IDs 57922867 a 57922872. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicas, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo e que abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias eventuais honorários de sucumbência. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparado pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo perante o juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46